Tribunal: TJDFT
Processo: 0713260-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DO ARRESTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. DESPROPORCIONALIDADE. ART. 85, §§ 2o e 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Verificado que o valor atribuído à causa é elevado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabildiade, os honorários advocatícios devidos pelo sucumbente devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
2. No caso, considerando a curta duração do processo e a baixa complexidade da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado, a fixação dos honorários sobre o valor da causa ensejará o enriquecimento sem causa.
3. Ao exercer o juízo de equidade, deve o julgador arbitrar honorários sucumbenciais em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.